Tribunal: TJES
Processo: 5001127-09.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001127-09.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MARIO JOSE DA SILVA RAGGI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001127-09.2025.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A;

RECORRIDO: MARIO JOSE DA SILVA RAGGI;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA:

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em síntese, que o saldo de sua conta PASEP, sacado em 2017, foi inferior ao efetivamente devido em razão de má gestão da instituição financeira, requerendo a restituição de valores e indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, opino pela procedência do PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 20.343,47 (vinte mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais em favor do autor, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do ajuizamento da ação (29/05/2025) e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação (10/07/2025), na forma do art. 406, §1º, do CC;

CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor do autor , com juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação (10/07/2025).

Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

I. DAS QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS

1. Do Pedido de Suspensão Processual (Tema 1.300/STJ)

Inicialmente, rejeito o pleito de suspensão processual formulado pelo Recorrente. O Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a distribuição do ônus da prova em casos de saques indevidos em contas do PASEP, já teve seu mérito julgado em caráter definitivo por aquela Corte Superior, com o respectivo acórdão devidamente publicado. Destarte, inexiste motivo jurídico ou determinação legal para o sobrestamento deste feito.

2. Da Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
e da Competência do Juízo

Sustenta a instituição financeira recorrente que figura como mera depositária do fundo, imputando à União Federal a legitimidade exclusiva e requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal. Sem qualquer razão.

A matéria restou cabalmente pacificada pelo e. Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do
Tema 1.150
(REsp 1.895.936/TO), fixando-se a seguinte tese jurídica:

"o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais desfalques na conta individual do PASEP, decorrentes de saques indevidos ou da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa."

Considerando que a pretensão deduzida pelo autor visa a reparação de desfalques na guarda de valores e falhas de ordem operacional geradas pelo prestador de serviços bancários — e não a discussão sobre a legalidade dos índices macroeconômicos instituídos pelo Conselho Diretor —, resta patente a legitimidade do Banco do Brasil S/A. Consequentemente, por se tratar de sociedade de economia mista, firma-se a competência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda (Súmula nº 42/STJ). Rejeito as preliminares.

3. Da Prejudicial de Mérito: Prescrição Decenal

O Recorrente clama pela ocorrência da prescrição da pretensão autoral, fixando como termo inicial o dia subsequente ao saque total efetuado em 02/01/2017.

Ocorre que a jurisprudência pátria, consolidada no julgamento do próprio Tema 1.150/STJ, assentou que o prazo prescricional incidente sobre as ações de recomposição do PASEP é o
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil. Ademais, sob a égide da teoria da
actio nata
, o termo inicial para a contagem do lapso prescricional só se inicia no momento em que o titular do direito tem a
ciência inequívoca da lesão
.

No caso concreto, o autor só obteve plena cognição da extensão dos desfalques e das incongruências financeiras em
20/07/2023
, data em que lhe foram disponibilizados os extratos detalhados microfichados pela instituição financeira e elaborado o devido parecer contábil. Tendo a ação sido protocolada em 29/05/2025, a pretensão encontra-se plenamente tempestiva.

Ainda que assim não fosse, ad argumentandum tantum, tomando-se isoladamente a data do último saque realizado (02/01/2017), constata-se que o decênio legal findaria apenas em 2027, o que também afasta a tese de prescrição. Afasto a prejudicial.

II. DO MÉRITO

1. Da Relação de Consumo e da Carga Probatória:
Superadas as prefaciais, ingressa-se na análise meritória. Registre-se, de início, a perfeita incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. A teor do enunciado da
Súmula 297 do STJ
, as instituições financeiras submetem-se às regras consumeristas, haja vista que a administração de contas correlatas a fundos de poupança (como o PASEP) encerra típica prestação de serviços de custódia e movimentação financeira remunerada.

Por essa razão, operando-se a responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC), basta ao consumidor a demonstração do dano e do nexo de causalidade. Outrossim, correta a decisão de piso ao decretar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ante a flagrante hipossuficiência técnica do correntista perante o aparato tecnológico do banco.

2. Da Configuração da Falha na Prestação de Serviço e Danos Materiais

O cerne do litígio reside na gritante discrepância entre o saldo vertido à conta do PASEP do autor ao longo de sua trajetória profissional e o valor irrisório que lhe foi pago no momento do saque final por ocasião de sua aposentadoria (R$ 1.321,74).

O autor desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), colacionando aos autos robusto parecer técnico elaborado por profissional da contabilidade. Referido estudo demonstrou, a partir do saldo histórico de agosto de 1988 (CZ$ 88.231,00), a evolução real que a conta deveria ter sofrido caso computados estritamente os rendimentos, juros e expurgos inflacionários devidos pela atividade de custódia, apurando um prejuízo material correspondente a
R$ 20.343,47
(já atualizado até a propositura da demanda).

Lado outro, o Banco do Brasil S/A descumpriu frontalmente o ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Em sua peça defensiva e em sede recursal, limitou-se a aduzir argumentos puramente genéricos e abstratos acerca de planos econômicos, tabelas oficiais e alegados saques anuais (FOPAG). O recorrente não colacionou nenhuma planilha de evolução de cálculo alternativa, nenhum parecer técnico contrário, tampouco demonstrou nos autos os comprovantes de depósitos ou recibos que atestassem que o autor efetivamente sacou tais parcelas anualmente.

A mera alegação de desconto anual por folha de pagamento, despida de substrato documental idôneo, caracteriza-se como manifestamente genérica. Diante da ausência de impugnação específica, os cálculos da exordial tornaram-se incontroversos, impondo-se a manutenção da condenação em danos materiais fixada pelo juízo originário.

Adequada, outrossim, a rejeição da tese de
supressio
, visto que não se pode punir o consumidor pela perda de um direito em razão do transcurso do tempo quando a própria instituição financeira sonegava a transparência necessária à verificação dos desfalques ocultos nas microfichas.

3. Do Dano Moral

No que tange aos danos extrapatrimoniais, tenho que a r. sentença de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto.

O desfalque continuado em conta vinculada ao PASEP ultrapassa a barreira do mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano. Cuida-se de verba poupada durante toda a vida laboral do trabalhador, cuja finalidade social assenta-se no amparo financeiro do indivíduo no momento de sua jubilação.

A frustração de se deparar com um saldo irrisório, fruto da má gestão da instituição depositária, atinge frontalmente a legítima expectativa, a tranquilidade mental e a dignidade do idoso ao ingressar na inatividade, configurando evidente dano moral
in re ipsa
.

O quantum indenizatório arbitrado na origem em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se comedido e em estrita consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo ao duplo propósito de punir o caráter pedagógico da medida e compensar a vítima, sem ensejar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso inominado
, mantendo íntegra a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor total da condenação, ex vi do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)